Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-87.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000735-87.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CARLOS ALBERTO LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA REFERENTE À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

2. O embargante alega a existência de omissões e contradições na decisão, pois, segundo ele, o julgado não teria enfrentado a tese de ausência de inércia de sua parte, bem como a aplicação da Súmula 106 do STJ, da Lei nº 12.844/2013 e da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1. Discute-se se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão e contradição, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração.

2. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. No caso concreto, as questões relativas à inércia do credor, à contagem do prazo prescricional e à inaplicabilidade das normas e súmulas invocadas foram expressamente analisadas e afastadas no Acórdão.

3. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos embargos, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu no presente caso. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0000735-87.2011.8.05.0113
, em que figura como embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como embargado
CARLOS ALBERTO LIMA FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça